Tribunal: STF
Processo: PPE 1146
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO DE SAÚDE DO NACIONAL PORTUGUÊS PRESO. 



Relatório



    1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelo delegado da Polícia Federal, Daniel de Albuquerque Franca dos Anjos, em 31.10.2023, representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional português Alfredo Manuel de Sousa Cardoso, “procurado para cumprimento de pena pelos crimes de tentativa de homicídio, ofensas agravadas a integridade física e porte ilegal de arma, tendo como fundamento legal nos arts. 143 e 131 do Código Penal Português e nas leis especiais sobre armas de fogo portuguesas”(fls. 3-4, e-doc. 13).



    2. Em 31.10.2023, decretei a prisão preventiva de Alfredo Manuel de Sousa Cardoso para fins de extradição, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, para fins de extradição. 



    3. Em 6.11.2023, o delegado de polícia federal Julio Rodolfo Kummer, comunicou a este Supremo Tribunal Federal a prisão do extraditando Alfredo Manuel de Sousa Cardoso, em 6.11.2023, em Curitiba/PR. Informou que ele permanecerá custodiado na Superintendência de Polícia Federal em Curitiba/PR, à disposição deste Supremo Tribunal Federal.



    4. Em 14.11.2023, a defesa do extraditando requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Alegou que, “[d]evido a sua condição clínica o sentenciado faz uso contínuo de alguns medicamentos, são eles: 1. Entresto cp 97/103 (omar 1 cp 12/12h); 2. Bisoprolol cp 10 mg (tomar 1 cp ao dia); 3. Furosemida cp 40 mg (tomar 2 cp pela manhã e 1 cp à tarde); 4. Sinvastatina cp 20 mg (tomar 2 cp ao dia); 5. Varfarina cp 5 mg (tomar 1,5 cp segunda, quarta e sexta e demais dias 1 cp); 6. Digoxina cp 0,25 mg (tomar 1 cp 12/12 h); 7 espironolactona cp 25 mg (tomar 2 cp pela manhã); 8. Cilostazol cp 50 mg (tomar 2 cp ao dia); 9. Hidralazina cp 50 mg (tomar 1 cp 8/8 h) e 10. Lozartana cp 50 mg (tomar 1 cp 12/12h).



    Todos esses medicamentos auxiliam na manutenção de boa condição do sentenciado, tornando o mesmo apto para auxiliar sua companheira na escolinha e nos cuidados com sua filha, que tem tenra idade, precisando dos cuidados, amor, carinho, e proteção de ambos os genitores (fl. 3, e-doc. 28).



    Afirmou que “o suspeito preenche os requisitos do Monitoramento eletrônico, de fato, verifica-se que o suspeito possui as qualidades de responder pela suposta conduta criminosa em liberdade” (fl. 8, e-doc. 28).



    Ponderou que, “[t]endo em vista, tratar[-se] de pedido de prisão preventiva só para segregar o sentenciado para que ele cumpra sua sentença criminal, que veio de condenação de outro País, mas ele possui laços e vínculo com a sociedade. Além de ser um paciente cardíaco, fazendo tratamento há anos no Brasil, destaco neste ato, que inclusive o sentenciado já passou até por cirurgia” (fl. 14, e-doc. 28).



    Estes os requerimentos:



    “Por todo o exposto, considerando tudo que foi exaustivamente explanado, REQUER A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CAUTELARES, previstas no art. 319 do CPP e demais cominações legais, diversas da segregação, ao senhor ALFREDO MANUEL DE SOUSA CARDOSO, com a expedição de alvará de soltura. 



    Em tempo, requer seja negada a ordem de extradição do sentenciado, a fim que o mesmo, cumpra a pena imposta pela República Portuguesa em território da República Federativa do Brasil, dessa maneira, permanecendo com seu tratamento clínico e ficando ao lado de sua família. 



    Por fim, requer seja autorizada em primazia a prisão domiciliar do senhor ALFREDO MANUEL DE SOUSA CARDOSO, em decorrência do seu estado de saúde, para cumprimento da pena imposta pela República Portuguesa em território brasileiro, destacando que ele se dispõe a entregar seu documento de viagem (passaporte) pelo prazo da reprimenda” (fl. 15, e-doc. 28)



    5. Na presente data, 1º.12.2023, foi juntado termo de revogação de procuração particular firmada pelo extraditando, tornando sem efeito os poderes de representação neste processo conferidos a Edson Carlos Olesczuk, OAB/PR n. 84.127. 



    O extraditando constituiu novos advogados (procuração e-doc. 39), que juntaram a Petição n. 134055/2023, na qual requereram “URGÊNCIA na análise do pedido de concessão de concessão de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, com fulcro no art. 318, inciso II do Código de Processo Penal, uma vez que o peticionante é portador de ICC grave (cardiopatia); Obesidade Mórbida, Arritmia Cardíaca, HAS, conforme documentos que foram apresentados nos autos” (fl. 1, e-doc. 38).



      Asseveraram que, “em razão da sua condição de saúde extremamente grave, faz uso de 10 (dez) medicamentos de uso contínuo: 1. Entresto cp 97/103; 2. Bisoprolol cp 10mg; 3. Furosemida cp 40mg; 4. Sinvastalina cp 20mg; 5. Varfarina cp 5mg; 6. Digoxina cp 0.25mg; 7. Espironolactona cp 25mg; 8. Cilostazol cp 50mg; 9. Hidralazina cp 50mg; e 10. Losartana cp 50mg, que por sua vez, não estão sendo fornecidos pela unidade penitenciária, embora já tenha sido requerido pelos causídicos via e-mail” (fl. 1, e-doc. 38).



    Ressaltaram que “o custodiado tem residência fixa na Rua Castro Alves, n.°. 1.707, casa 02, Bairro Jardim Veneza, no Município de Fazenda Rio Grande/PR, e ao contrário da argumentação apresentada pela Polícia Federal, nunca saiu de Portugal para frustrar o cumprimento da lei, já que realizou todos os tramites legais para entrar no Brasil” (fl. 2, e-doc. 38).



    Ponderaram ser o extraditando “beneficiário de Aposentadoria por invalidez previdenciária (NB 6214126748), fato que confirma a sua condição grave de saúde, bem como a legalidade da sua situação no país, já que foram utilizados contribuições do país de origem na concessão do benefício” (fl. 2, e-doc. 38).



    Este o requerimento:



    “Por tanto, considerando risco iminente à vida do peticionante, pugna pela análise URGENTE e procedência do pedido de prisão domiciliar” (sic, fl. 2, e-doc. 38).



     



    6. Os argumentos expostos pela defesa do extraditando e a documentação juntada nos autos (e-docs. 30-35) impõem a requisição, com urgência qualificada, de informações sobre a condição de saúde de Alfredo Manuel de Sousa Cardoso à autoridade responsável por sua custódia, na Superintendência Regional da Polícia Federal, em Curitiba/PR, com determinação imediata de cuidados específicos das condições de saúde pela autoridade que detém a custódia direta do extraditando.



    7. Pelo exposto, oficie-se ao Superintendente Regional da Polícia Federal, em Curitiba/PR e à Direção do Complexo Médico Penal, em Curitiba/PR, para, no prazo máximo de vinte e quatro horas, prestarem informações pormenorizadas sobre a condição de saúde do custodiado Alfredo Manuel de Sousa Cardoso, encaminhando, especialmente:



    a) relatório médico com indicativo de sua condição atual de saúde; 



    b) informação sobre a possibilidade de prestação do atendimento médico adequado à sua condição de saúde no local onde está custodiado; 



1.     outros elementos necessários à perfeita compreensão do quadro descrito pela defesa;



    d) os cuidados adotados para a garantia de sua integridade física e condições de saúde.



    Remetam-se, com os ofícios, cópias das manifestações da defesa, do e-docs. 30-35 e do presente despacho.



    8. Prestadas as informações, no prazo máximo de 24 horas, vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação em, no máximo, 24 horas.



    9. Na sequência, retornem-me os autos com urgência e prioridade em conclusão.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora